Tribunal: TJDFT
Processo: 0715503-89.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO SEM A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de lucros cessantes, bem como ao pagamento de todas as taxas condominiais do imóvel.

2. O recurso foi interposto com identificação diversa dos presentes autos. Conforme se observa, os dados do processo e o nome da autora referem-se a processo diverso. Em petição posterior, a recorrente afirma que se trata de erro material na identificação da peça.

3. No caso, ao impugnar os lucros cessantes, o recurso transcreve trecho de sentença não coincidente com a proferida nos presentes autos. Também registra data de entrega das chaves totalmente destoante do caso concreto. Ademais, questiona o deferimento de encargos cartorários, matéria que sequer foi discutida nos presentes autos. Portanto, nota-se que o recurso, de fato, refere-se a processo diverso.

4. Da análise da peça recursal, resta evidenciada a inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, eis que as razões do apelo são dissociadas dos fundamentos da sentença ora recorrida, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido.

5. Recurso NÃO CONHECIDO. Sentença mantida. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.

6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.